Tribunal: TJMT
Processo: 1003786-58.2019.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003786-58.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[K. V. I. S. - CPF: 097.892.181-09 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), N. G. G. S. - CPF: 085.751.731-70 (APELANTE), ESPÓLIO DE KAIRU VINICIUS DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 032.428.531-05 (APELADO), ESPÓLIO DE KAIRU VINICIUS DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 032.428.531-05 (APELANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELLE RODRIGUES GOMES SAMPAIO - CPF: 025.872.951-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Apelante
:
K. V. I. S., representado por Alexia Inacio Alves e N. G. G. S., representado por Francielle Rodrigues Gomes Sampaio.

Apelado
:
Espólio de
Kayro
Vinicius Souza Sampaio

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. HERDEIROS ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. SENTENÇA
PROLATADA
SEM
COLHEITA DE PARECER DO REPRESENTANTE
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. SUSPENSÃO DO FEITO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA APURAÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE LEILÃO JUDICIAL.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por herdeiros menores contra sentença que extinguiu inventário por ausência de bens partilháveis, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, e indeferiu pleito de restituição de valores oriundos de venda judicial, sob o argumento de inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

saber se é válida a sentença proferida sem intervenção do Ministério Público, em processo que envolve herdeiros absolutamente incapazes;

saber se os valores obtidos em leilão judicial, relativos a bem pertencente ao espólio, podem ser discutidos nos autos do inventário ou dependem de ação própria.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

A ausência de intervenção do Ministério Público em feito que envolve incapazes configura nulidade absoluta da sentença, nos termos dos
arts
. 178, II, e 279 do
CPC/2015.

4
. A controvérsia sobre a destinação de valores oriundos de leilão judicial exige dilação probatória incompatível com o rito do inventário, devendo ser ajuizada ação autônoma para essa
finalidade.

5
. A suspensão do inventário mostra-se medida adequada para resguardar o interesse dos herdeiros menores e evitar prejuízo processual, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

6
. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada de ofício. Determinação de retorno dos autos à origem, com regularização do feito mediante oitiva do Ministério Público e suspensão do processo pelo prazo de 180
dias.

Tese de julgamento:

“1. É nula a sentença proferida sem a intervenção do Ministério Público em processo de inventário com herdeiros absolutamente incapazes.

2. A controvérsia sobre valores oriundos de leilão judicial de bem do espólio deve ser dirimida por meio de ação autônoma.

3. A suspensão do inventário é medida necessária para evitar prejuízo à correta partilha dos bens e assegurar os interesses dos herdeiros menores.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC/2015,
arts
. 178, II, 279 e 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AI 0702271-66.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5ª Turma Cível, j. 29.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

Espólio de
Kayro
Vinicius Souza Sampaio
,
K. V. I. S., representado por Alexia Inacio Alves, N. G. G. S., representado por Francielle Rodrigues Gomes Sampaio
,

contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
2
ª

Vara
Cível de
Mirassol D’Oeste

- MT
, que nos autos d
a
Ação
de Inventário
,
julgou
extinto o inventário por ausência de bens a serem partilhados
, nos seguintes termos:

“
(...)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente inventário por ausência de bens a serem partilhados.

Indefiro o pedido de restituição de valores provenientes da venda do bem, considerando a inadequação da via eleita. Eventual restituição ou indenização de valores em decorrência do leilão deverá ser pleiteada pela via processual adequada.

Condeno os autores ao pagamento das custas, contudo suspendo sua exigibilidade, considerando o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.
(...)”

Em suas razões recursais,
os recorrentes
invoca
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

Da atribuição de efeito suspensivo no apelo recursal interposto.

Da nulidade de sentença por ausência de fundamentação
adequada
.

Mérito
Recursal.

2.
1.
Do e
quívoco do juízo
a quo
ao extinguir o inventário sob o fundamento de ausência de bens, desconsiderando os valores resultantes do leilão;

2.2. Da e
xistência de valores auferidos com a venda do bem pertencente ao espólio, que devem ser partilhados;

2.3.
Da necessidade de restituição judicial dos valores aos herdeiros menores;

2.4. Do r
equerimento de inclusão da empresa leiloeira no polo passivo e de expedição de ofício ao setor de leilões da Secretaria de Segurança Pública.

Recurso
tempestivo
e

isento do recolhimento de preparo
(ID
2
71297354
)
.

Sem contrarrazões.

A
ilustre representante do Parquet,
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
,
por meio de parecer,
opinou pelo provimento do recurso,
no sentido de que seja reformada
a
sentença vergastada, determinando para tanto, que a
empresa que leiloou o bem a restituição dos valores obtidos com a venda, devidamente corrigidos, além do encaminhamento de peças ao Ministério Público de 1º grau para apuração de eventual ilícito penal.

(Id nº 284975350)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Apelante: K. V. I. S., representado por Alexia Inacio Alves e N. G. G. S., representado por Francielle Rodrigues Gomes Sampaio.

Apelado: Espólio de
Kayro
Vinicius Souza Sampaio

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo quanto aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, que, na Ação de Inventário, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, sob o fundamento de inexistência de bens a serem partilhados, com base no art. 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte recorrente aventa preliminares, aduzindo, em síntese, a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao apelo interposto
, bem como defende a nulidade
do
decisum
fustigado, diante da ausência de fundamentação adequada na sentença.

No mérito, sustenta que houve equívoco do juízo a quo ao extinguir o inventário sob o fundamento de ausência de bens, desconsiderando os valores resultantes do
leilão.

Pois bem.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de ação de inventário, cujo processamento encontra-se em fase de identificação e partilha dos bens deixados pelo
de cujus.

No curso do feito, verificou-se a existência de
controvérsia
quanto à titularidade e à disponibilidade de determinados valores que, em tese, integram o acervo hereditário a ser partilhado nos presentes autos.

Tal circunstância, por si só, já recomenda cautela no prosseguimento do inventário, especialmente quando se constata que há
interesse de herdeiros absolutamente incapazes
, cuja proteção impõe observância rigorosa aos princípios da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança e do adolescente, conforme disposto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ressalte-se que a eventual partilha ou deliberação quanto à destinação de bens cujo domínio
deverá ser
exam
inado
em outro feito poderia acarretar prejuízos irreversíveis ao patrimônio dos menores, comprometendo a higidez do processo de inventário e, por conseguinte, violando o devido processo legal.

Contudo
, conforme consta do
decisum
fustigado
n
o tocante ao pleito de restituição dos valores oriundos da alienação do bem, entendo que a matéria não comporta apreciação nos presentes autos, porquanto questões atinentes a eventual irregularidade no procedimento de leilão ou ao repasse dos valores arrecadados devem ser veiculadas por meio de ação autônoma, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Desta feita,
caberá ao espólio recorrente ajuizar a respectiva ação autônoma de obrigação de fazer, visando à apuração e determinação do depósito, nestes autos, dos valores ou créditos eventualmente devidos aos herdeiros.

Dessa forma
, considerando a necessidade de ajuizamento de ação autônoma por
aprte
do espólio acerca dos valores obtidos após a venda do bem deixado pelo de cujus, que veio a ser objeto de leilão determinado por outro juízo, entendo que o feito deve ser suspenso até resolução do caso em comento.

Portanto
,
com fundamento no poder geral de cautela do juízo e no princípio da proteção integral do menor, determino, de ofício, a suspensão do presente feito pelo prazo de 180

(cento e oitenta dias) até
resolução do caso em processo diverso.

Ademais, cumpre salientar que a extinção do presente feito em nada contribuirá para a solução da controvérsia, porquanto demandaria a abertura de novo inventário judicial por iniciativa dos herdeiros do de cujus
Kairu
Vinicius de Souza Sampaio, o que acarretaria indevidos entraves processuais e expressivos prejuízos aos sucessores.

Ou seja, a
medida visa assegurar a correta apuração do acervo hereditário e resguardar os interesses dos incapazes, evitando decisões conflitantes e eventual nulidade processual por prejuízo à formação da partilha.

A propós
ito, trago julgado acerca do tema
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. CAUSA PENDENTE EM OUTROS PROCESSOS. HOMENAGEM À ECONOMIA E EFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
(...)
2.
Com relação à possibilidade de apuração de haveres nos autos do inventário, é possível a determinação de que tal discussão siga em ação própria, mediante observância do contraditório e ampla defesa, medida esta que se mostra apta para a garantia dos direitos dos herdeiros, sem prejuízo para o desenrolar do processo de inventário
. 3. Conforme art. 313, V
, ?a
? do CPC, pode haver suspensão do feito por prejudicialidade, caso se verifique que a sentença depende do julgamento de outra causa. Desta maneira, aplicando a inteligência da norma, apontada a existência de execuções fiscais em desfavor do de cujus, mostra-se prudente o sobrestamento do processo de inventário até o
julgamento das exceções de
pré
-executividade pertinentes aos processos de execução, evitando-se decisões conflitantes e prezando pela eficiência e economia na prestação
jurisdicional.
4. Recurso conhecido e provido em parte. Liminar confirmada.

(TJ-DF 07022716620238070000 1723763, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 29/06/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2023)

Cumpre destacar que, nos termos do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil, é obrigatória a intervenção do Ministério Público nas causas que envolvam interesses de incapazes. A inobservância dessa exigência configura vício insanável, ensejando a nulidade da sentença proferida sem a prévia manifestação do Parquet, nos exatos termos do art. 279 do referido diploma processual.

A propósito:

Art. 178. O Ministério Público intervirá obrigatoriamente:

(...)

II – nas causas relativas ao estado da pessoa, como as de guarda, tutela, curatela, ausência, alimentos
e outras de interesse de criança ou adolescente, de órfão e de interdito;

Art. 279. É nula a decisão proferida sem a participação do Ministério Público, quando sua intervenção for obrigatória.

No caso em apreço, embora conste dos autos a existência de herdeiros incapazes, não houve intimação do Ministério Público para acompanhar o feito, tampouco para se manifestar previamente à prolação da sentença. Tal omissão configura vício processual insanável, impondo o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença por afronta ao devido processo legal e à proteção dos interesses de incapazes.

Aliás, é o entendimento da jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE INCAPAZ – MENOR IMPÚBERE – NULIDADE ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ORIGEM – ARTIGOS 178 E
279 DO CPC – SENTENÇA ANULADA. 1. Acerca da intervenção do Ministério Público, assim prevê o Código de Processo Civil: Art.
178 .
O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I – interesse público ou social; II – interesse de incapaz; III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. 2. O diploma processual também dispõe que é nulo o processo em que o Parquet não é intimado para acompanhar o feito que deva intervir, sendo que, para ser decretada a nulidade deve ser demonstrada a existência de prejuízo (artigo 279).
3 .
Houve a supressão da atividade fiscalizatória promovida pelo Ministério Público, uma vez que a não intervenção obstou a sua manifestação que poderiam conduzir a julgamento diverso pelo d. Juízo singular.
Evidenciado a existência de interesse de incapaz, resta justificada a necessidade de intervenção do Parquet, sendo a ausência de sua intervenção causa de nulidade processual. 4
.
A intervenção do órgão do Ministério Público em segundo grau de jurisdição não convalida a nulidade ocorrida.
5. Sentença anulada. Recurso
prejudicado.
(
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50021829520218080014, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão de mérito proferida sem a intervenção do Ministério Público, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que se promova a devida regularização do feito, com a oitiva do Parquet.

Por fim, diante do reconhecimento da nulidade da sentença vergastada, em razão de vício processual decorrente da ausência de intervenção do Ministério Público em feito que envolve herdeiros incapazes, bem como da evidente necessidade de suspensão do processo, restam prejudicadas as demais teses suscitadas no recurso de apelação, considerando-se a imprescindibilidade de renovação dos atos processuais a partir da irregularidade
verificada, nos termos do art. 279 do Código de Processo Civil.

Desse modo, a análise das questões preliminares e de mérito resta prejudicada, devendo ser reapreciada, se for o caso, após a devida regularização do feito na instância de origem.

CONCLUSÃO

Por tais razões, conheço do recurso de Apelação e,
de ofício
, em dissonância do parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à instância de origem, com a conversão do feito em diligência, para que se proceda:

a)
à colheita de parecer do ilustre representante do Ministério Público
, nos termos do art. 178, inciso II, c/c art. 279, ambos do Código de Processo Civil, a fim de se sanar a irregularidade processual decorrente da ausência de intervenção ministerial em feito que envolve interesse de herdeiros incapazes
, bem como
apuração de eventual ilícito penal
;

b)
Após, a

suspensão do presente feito pelo prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, prorrogável, se necessário, até ulterior deliberação na ação autônoma que deverá ser ajuizada, visando à apuração dos créditos eventualmente pertencentes aos herdeiros da presente demanda.

Deixo de proceder à majoração dos honorários sucumbenciais, em razão da ausência de arbitramento na instância de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025